Tribunal: TJMT
Processo: 0017316-56.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0017316-56.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Bancários, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GLOBAL - TRANSPORTADORA E AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 05.272.019/0001-00 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LAEL FIDELIS DE SOUSA - CPF: 290.139.842-15 (APELANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –EMBARGO À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – JUROS REMUNERATÓRIOS. INDEXADOR TAXA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN. JUROS APLICADOS ENCONTRA-SE NA MÉDIA DOS PRATICADOS NO MERCADO À ÉPOCA DA ASSINATURA. SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(1). A abusividade da pactuação dos juros remuneratórios deve ser cabalmente demonstrada em cada caso, com a comprovação do desequilíbrio contratual ou de lucros excessivos.

(2). A cobrança dos Juros Remuneratórios, em si, não é ilegal, e de regra, o judiciário tem entendido que os juros contratados, mesmo que acima de 12% ao ano não são abusivos.

(3). Juros (encargos), no ordenamento jurídico atual, o indexador é taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, de modo que deve ser observado o período da contratação e a tabela da respectiva operação bancária do caso concreto”.

(4). A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia [...], ao dobro [...] ou ao triplo [...] da média. Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais. A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos. (REsp n. 1.061.530/RS).

(5). Sentença Mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 0017316-56.2019.8.11.0041 interposto por GLOBAL - TRANSPORTADORA E AGROPECUARIA LTDA – ME e LAEL FIDELIS DE SOUSA contra sentença proferida na “EMBARGOS À EXECUÇÃO” face ao BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., perante a 4a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá.

Os embargantes alegaram que houve cobranças abusivas no contrato de juros remuneratórios acima da taxa de juros média praticada no mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, para a mesma espécie de contrato, gerando desequilíbrio contratual e excesso de execução.

Prolatada a sentença que consta sob o ID 139207913, assim exarou:

“Em face do exposto, julgo IMPROCEDENTES os presentes “Embargos à Execução” promovidos por Global Transportadora e Agropecuária Ltda e Lael Fidelis de Souza em face de Banco Bradesco Financiamento S/A, devendo a Execução apensa (n. 0029512-05.2012.8.11.0041), ter prosseguimento nos seus ulteriores termos.

Condeno os embargantes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, na forma da previsão contida no parágrafo único do artigo 85 do CPC, obrigação que fica suspensa por ser esta beneficiária da justiça gratuita, nos termos do artigo 12 da Lei n. 1.060/50 (ID 54932722 - pág. 16).

Decorrido o prazo recursal, certifique-se, traslade-se cópia da presente decisão para a ação de execução apensa (n. 0029512-05.2012.8.11.0041).”

Irresignados os embargantes/recorrentes em sua apelação (ID 152201666) apresentaram argumentos de que nos meses de 06/2012 e 07/2012 a taxa de juros remuneratória para a aludida avença respectivamente foi de 5,27% a.m. (06/2012) e 7,52% a.m. (07/2012), conforme informação da própria apelada.

Alegou que o juízo sentenciante apontou erroneamente que a taxa de juros remuneratório estipulado em contrato foi de 4,05% a.m., pelo fato de constar no instrumento de crédito, contudo, segundo sua alegação recursal, no demonstrativo detalhado apresentado pelo banco junto com a inicial executiva, há aplicação no período de 06/2012 de taxa de juros remuneratória de 5,27% a.m. e no período de 07/2012 a taxa de juros remuneratória de 7,52% a.m, a implicar em abusividade contratual.

Aduziu ainda que a tabela/estatística do BACEN, utilizado em fundamento de sentença recorrida, não serve para fins de apuração de taxa média de juros remuneratórios, pois a referida tabela é apenas para verificar a taxa de juros praticada por cada instituição financeira nos últimos 05 (cinco) dias uteis da pesquisa realizada. Que o correto é a aplicação de ferramenta SGS (Sistema Gerenciador de Séries Temporais) para encontrar qual era a taxa média de juros remuneratório praticada pelo mercado em um determinado período e para um determinado contrato/modalidade de crédito.

Sustentou que, diferente do fundamentado pelo juízo singular na sentença recorrida, a real taxa média de juros remuneratórios divulgada pelo Bacen para a operação em tela era de 2,75% ao mês (06/2012) e 2,74% ao mês (07/2012) na época de sua contratação. E concluiu que a taxa de juros remuneratórios contratada, presente na cláusula segunda do empréstimo conta garantida, no percentual pactuada de 5,27% a.m. (06/2012) e 7,52% a.m. (07/2012), é superior em 91% (06/2012) e 174% (07/2012) a taxa média divulgada pelo BACEN no mesmo período, a consubstanciar dessa forma em abusividade na cobrança do percentual.

Prequestionou.

Requer total provimento ao apelo, a fim de reformar integralmente a sentença, para declarar nula e abusiva a cláusula 11.2 – Taxa de Juros Efetiva no que se refere ao percentual de juros remuneratórios constantes no Cédula de Crédito Bancária – Conta Garantida no 003.338.496, readequando/revisando o percentual estabelecido referente aos juros remuneratórios avençados em 5,27% a.m. (06/2012) e 7,52% a.m. (07/2012), (91% e 174% acima da REAL Taxa média de juros remuneratórios divulgada pelo Bacen.

Requer ainda a redistribuição do ônus sucumbência, condenando exclusivamente o banco embargado ao pagamento das custas e honorários advocatícios sucumbenciais em favor do Fundo da Defensoria Pública Estadual, no percentual de 10% sobre o valor atual do débito, conforme previsto no art.85, §2° do CPC.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por GLOBAL - TRANSPORTADORA E AGROPECUARIA LTDA - ME e Outro, contra a sentença proferida em EMBARGOS À EXECUÇÃO face ao BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., a qual julgou IMPROCEDENTE o pedido inicial, e condenou os autores/embargantes ao pagamento das custas processuais, e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa (ID no 152201665). Deferiu a assistência judiciária gratuita aos embargantes.

Em suma, defendem tese recursal de que o d. juízo sentenciante apontou erroneamente que a taxa de juros remuneratório estipulado em contrato foi de 4,05% a.m., pelo fato de constar no instrumento de crédito, contudo, segundo suas razões, em demonstrativo detalhado apresentado pelo banco junto com a inicial executiva, há aplicação no período de 06/2012 de taxa de juros remuneratória de 5,27% a.m. e no período de 07/2012 a taxa de juros remuneratória de 7,52% a.m, a implicar em abusividade contratual. Requer declaração de nula e abusiva cláusula 11.2 – Taxa de Juros Efetiva do contrato.

Pois bem, conheço do recurso manejado pela parte embargante, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

In casu, extrai-se dos autos que os embargantes firmaram relação jurídica com confecção de cédula de crédito bancário (no 003.338.496) com o requerido Banco e verificaram a existência de cobrança abusiva por juros remuneratórios superior ao estabelecido em contrato e acima do permitido legal.

Dos juros remuneratórios.

Entendem os Apelantes que deve ser declarada abusiva a cobrança de juros em patamar taxa de juros remuneratória de 5,27% a.m. em 06/2012 e no período de 07/2012 de taxa de juros remuneratória de 7,52% a.m, a implicar em abusividade contratual.

Contudo, melhor sorte não lhe socorre. Observa-se que os juros remuneratórios correspondem ao preço pago pelo uso do dinheiro, sendo uma compensação pelo uso do capital durante um dado lapso temporal.

Neste contexto, o Superior Tribunal de Justiça assentou seu posicionamento a respeito do tema da limitação dos juros remuneratórios em ação revisional de contratos bancários, ao examinar, sob a sistemática dos recursos repetitivos, o REsp de no 1.061.530/RS, cuja relatoria coube à Ministra Nancy Andrighi.

No julgamento do recurso supramencionado, as orientações emanadas por aquele Sodalício quanto aos juros remuneratórios restaram assim ementadas: “I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.”

Logo, observa-se que somente é dado ao Poder Judiciário intervir na taxa livremente contratada se constatado oportunamente por prova robusta que outras instituições financeiras, nas mesmas condições, praticariam percentuais muito inferiores (REsp 915.572/RS, Quarta Turma, DJe 10.03.2008).

Vale referir que o voto condutor do mencionado recurso repetitivo (REsp n. 1.061.530/RS), proferido pela Ministra Nancy Andrighi, traz importantes orientações acerca dos critérios para a averiguação da abusividade dos juros: “Necessário tecer, ainda, algumas considerações sobre parâmetros que podem ser utilizados pelo julgador para, diante do caso concreto, perquirir a existência ou não de flagrante abusividade. [...] Descartados índices ou taxas fixos, é razoável que os instrumentos para aferição da abusividade sejam buscados no próprio mercado financeiro. Assim, a análise da abusividade ganhou muito quando o Banco Central do Brasil passou, em outubro de 1999, a divulgar as taxas médias, ponderadas segundo o volume de crédito concedido, para os juros praticados pelas instituições financeiras nas operações de crédito realizadas com recursos livres (conf. Circular no 2957, de 30.12.1999). As informações divulgadas por aquela autarquia, acessíveis a qualquer pessoa através da rede mundial de computadores (conforme http://www.bcb.gov.br/?ecoimpom - no quadro XLVIII da nota anexa; ou http://www.bcb.gov.br/?TXCREDMES, acesso em 06.10.2008), são segregadas de acordo com o tipo de encargo (prefixado, pós-fixado, taxas flutuantes e índices de preços), com a categoria do tomador (pessoas físicas e jurídicas) e com a modalidade de empréstimo realizada ('hot money', desconto de duplicatas, desconto de notas promissórias, capital de giro, conta garantida, financiamento imobiliário, aquisição de bens, 'vendor', cheque especial, crédito pessoal, entre outros). A taxa média apresenta vantagens porque é calculada segundo as informações prestadas por diversas instituições financeiras e, por isso, representa as forças do mercado. Ademais, traz embutida em si o custo médio das instituições financeiras e seu lucro médio, ou seja, um 'spread' médio. É certo, ainda, que o cálculo da taxa média não é completo, na medida em que não abrange todas as modalidades de concessão de crédito, mas, sem dúvida, presta-se como parâmetro de tendência das taxas de juros. Assim, dentro do universo regulatório atual, a taxa média constitui o melhor parâmetro para a elaboração de um juízo sobre abusividade. Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros. A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia [...], ao dobro [...] ou ao triplo [...] da média. Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais. A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos. (Destaquei)

Como se vê, a aferição da abusividade dos juros praticados pela instituição financeira dependerá da comprovação inequívoca de que a taxa avençada excede substancialmente à média de mercado, o que não se verifica na hipótese em comento.

A cobrança dos Juros Remuneratórios, em si, não é ilegal, e de regra, o judiciário tem entendido que os juros contratados, mesmo que acima de 12% ao ano não são abusivos. Assim os Tribunais pátrios vêm firmando o entendimento de que a abusividade somente se configura quando os juros remuneratórios cobrados excedem a uma vez e meia [...], ao dobro [...] ou ao triplo [...] da média taxa média de mercado.

Resta analisar o contrato, para verificar se este não destoa das taxas médias de operação de crédito divulgada pelo BACEM à época, através do site http://www.bcb.gov.br/?TXCREDMES (consulta histórico ano 2012). Que dispôs no caso em apreço: “II.2 - Operações com recursos livres - Crédito referencial para taxas de juros. A taxa média de juros das modalidades que compõem o crédito referencial subiu 0,9 p.p no mês, alcançando 38% a.a. em janeiro”

Do contrato inicial firmado entre os recorrentes e o Banco recorrido em janeiro/2012, constam as especificações da aplicação dos juros pré-fixados, a aplicação de 4,05% ao mês e 61,21% a.a.

Logo, o valor, pela aplicação de taxa de juros cobrados pelo banco recorrido, encontra-se dentro da média dos juros praticados no mercado à época do vencimento de cada fatura mesmo em 2012, como salientou a sentença de primeiro grau em seus fundamentos: “estando dentro da taxa média apurada pelo Banco Central, no mês da celebração do contrato (agosto/2012), que é de 3,37% ao mês (www.bcb.gov.br/?txcredmes).”

E mesmo que se alegue que nos meses de junho e julho de 2012, a taxa de juros esteja em execução abusiva de percentual 5,27% e 7,52%, entendo que o banco embargado aplicou taxa dentro do aceitável percentual pela jurisprudência com referencial a média de mercado (3,37% a.m.). Não havendo desta forma, falar-se em prática de abusividade.

Assim, é mister a manutenção da sentença combatida, visto estar em obediência a jurisprudência de nossos Tribunais pátrios em relação a aceitação (3x) razoável da taxa de juros em referencial a média praticada pelo mercado nos meses de junho/2012 a julho de 2012, ora em execução.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se a sentença em todos os seus termos. Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais no importe de 11% (onze por cento) no art. 85, § 11o, do CPC.

Lembrando que a parte apelante, é detentora das benesses da assistência judiciária gratuita, e que se mantém nesta instância recursal aliado a seu pedido em razões da apelação, em consequência, há por norma a suspensão da exigibilidade do pagamento dos honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023